Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ELEMENTOS. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO CAUSAL. USO DE ESPAÇO PÚBLICO. REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO INDENIZATÓRIO. DANO INEXISTENTE. REPARAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor pretende a condenação do réu em virtude dos danos materiais e extrapatrimoniais que alega haver suportado em virtude do indeferimento do alvará de funcionamento necessário à realização do evento denominado “festa das cores”.

2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.1. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. O referriod nexo consiste na correlação lógica e necessária entre a ação ou omissão e o evento danoso.

3. No caso em deslinde, houve a constatação de que o recorrente não preencheu os requisitos necessários à obtenção do alvará de funcionamento para uso do espaço público. 3.1. Assim, inexistiu, na hipótese, prática de ato ilícito indenizatório, ou mesmo o alegado dano causado ao demandante, razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença que julgou o pedido improcedente.

4. Recurso conhecido e desprovido.